Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-63.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos

Ementa:
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES – INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – documentos apresentados com a contestação que demonstram a contratação válida – dados pessoais e assinatura do apelante – faturas do cartão de crédito que demonstraram a evolução do débito, condizente com o apontamento realizado – apelante que não demonstrou pagamento total ou parcial do débito – ausência de verossimilhança nas alegações do apelante – negativação regularmente efetivada – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002314-63.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
HUMBERTO APARECIDO GONÇALVES DOS REIS DIAS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO CSF SA CARREFOUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-63.2017.8.26.0176 - Voto 25006
2
VOTO No: 25006
APEL. No: 1002314-63.2017.8.26.0176
COMARCA: EMBU DAS ARTES
JUIZ: RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY
APTE. : HUMBERTO APARECIDO GONÇALVES DOS REIS DIAS
APDO. : BANCO CSF S/A
PRELIMINAR DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES

INÉPCIA RECURSAL não ocorrência sentença combatida de
forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina
o artigo 1.010 do CPC preliminar não acolhida.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA
IMPROCEDENTE apelante que afirmou desconhecer o débito
no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito
documentos apresentados com a contestação que demonstram a
contratação válida dados pessoais e assinatura do apelante
faturas do cartão de crédito que demonstraram a evolução do
débito, condizente com o apontamento realizado apelante que
não demonstrou pagamento total ou parcial do débito ausência
de verossimilhança nas alegações do apelante
negativação
regularmente efetivada
dano moral inexistente
sentença
mantida recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais c.c.
obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada que o autor Humberto Aparecido
Gonçalves dos Reis Dias moveu contra o réu Banco CSF S/A. O autor alegou que foi
surpreendido com a informação de que havia apontamento do seu nome nos
cadastros dos órgãos restritivos de crédito por ordem do réu, no valor de R$
1.507,43, referente ao contrato no 66931437041 (fls. 30/34). Não assinou o referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-63.2017.8.26.0176 - Voto 25006
3
contrato nem se beneficiou do crédito. Não recebeu notificação prévia do
apontamento. Pediu a concessão da tutela de urgência para a exclusão do
apontamento. Pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do
réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 46.850,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 155/157). O autor foi
condenado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 159/166). Alegou que os
documentos apresentados nos autos não comprovaram a existência do débito. O
sumário executivo não apresenta qualificação das partes e tampouco assinatura. As
faturas apresentam dados diversos dos que constam no cadastro dos órgãos de
proteção ao crédito. O documento apresentado a fls. 110/111 está ilegível. O apelado
não juntou o contratou assinado porque este não existe. Deve ser aplicada ao caso a
inversão do ônus da prova. Não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ. Deve ser
reconhecida a inexistência do débito. O apelado deve ser condenado no pagamento
de indenização por dano moral. Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para
o fim de ser julgada procedente a ação.
Em resposta (fls. 169/193), o apelado, em preliminar, alegou
inépcia recursal. No mais, basicamente pediu que o apelo não fosse provido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados
da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso
VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O apelo é isento de preparo, porque o apelante é
beneficiário da justiça gratuita (fls. 35). Passa-se, então, ao seu exame.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
inépcia.
O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso por ser
genérico e não especificar os pontos da sentença que devem ser anulados ou
reformados. Não obstante o caráter genérico também encontrado, em certa medida,
nas contrarrazões de apelação , os argumentos do apelante guardam pertinência com
os termos da sentença e, ainda que repitam em boa parte a inicial, evidenciam seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-63.2017.8.26.0176 - Voto 25006
4
inconformismo e se contrapõem aos fundamentos do julgado combatido, ensejando
seu pedido de reforma, em obediência ao artigo 1.010 do CPC.
No mais, o recurso não comporta provimento.
O apelante alegou desconhecer o débito no valor de R$
1.507,43, referente ao contrato no 66931437041, apontado nos cadastros dos órgãos
restritivos de crédito.
O apelado, em contestação, afirmou que o apelante é titular de
cartão de crédito Carrefour. Alegou que o débito apontado nos cadastros dos órgãos
de proteção ao crédito se refere ao inadimplemento das faturas. Para comprovação do
alegado, o apelado juntou o sumário executivo do contrato de cartão de crédito, a
proposta de adesão ao cartão devidamente assinada pelo apelante e as faturas do
cartão no período de abril a julho de 2017 (fls. 110/135).
Pois bem.
Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
relações entre clientes e instituições financeiras, bem como que a inversão do ônus da
prova se apresenta como um dos direitos destinados à facilitação da defesa dos
direitos do consumidor em juízo. Também não se ignora a responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços, nos termos do artigo 14 e parágrafos do CDC.
As referidas premissas não podem ser levadas ao extremo a
ponto de se carrear sempre e sempre o ônus de provar ao prestador de serviços, nem
de fazer que ele responda pelo pagamento de indenização, quando não se patenteou a
ocorrência do dano.
Diga-se que a inversão do ônus da prova, nos termos da
legislação consumerista, não constitui necessariamente regra de julgamento ou de
procedimento. Na verdade, ela constitui um direito de facilitação da defesa do direito
do consumidor em Juízo, nos precisos termos preconizados pelo art. 6o, VIII do
CDC, in verbis:
“Art. 6o. São direitos básicos do consumidor: (...)
VIII a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova (destaquei em negrito), a seu favor, no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-63.2017.8.26.0176 - Voto 25006
5
experiências”.
Nem sempre o consumidor é beneficiado com a facilitação da
defesa dos seus direitos, prevista em lei. Como se verifica da leitura do dispositivo
legal em comento, para que seja determinada a inversão do ônus da prova prevista na
Lei no 8.078/90, necessária se faz a aferição da presença de alegação verossímil ou da
hipossuficiência do consumidor.
No caso dos autos, as alegações do apelante não são
verossímeis. Ele alegou genericamente que desconhecia o valor indicado nos
cadastros restritivos de crédito.
Ao ser confrontado com os documentos apresentados, o
apelante afirmou que o apelado não comprovou a existência do débito.
Não há como acolher a impugnação genérica do apelante. O
apelante não impugnou a assinatura constante na proposta de adesão ao cartão de
crédito (fls. 111). O documento não está ilegível, ao contrário do alegado pelo
apelante. Nele constam os dados pessoais, profissionais e residenciais do apelante.
As informações foram digitadas. A assinatura constante na proposta é semelhante às
apostas na procuração e na declaração de pobreza (fls. 12/13).
A fatura com vencimento em 28/06/2014 apresentava o valor
de R$ 1.507,43 (fls. 114) tal valor foi apontado nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito (fls. 30/34).
O número do contrato apontado nos cadastros restritivos de
crédito no 66931437041 aparece nas faturas no campo denominado “linha
digitável Carrefour 30000028670002806140006693143704190 (fls. 114).
Desta forma, como não houve comprovação do pagamento
total ou parcial do débito ou de qualquer causa hábil para obstar a exigibilidade do
valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito, não há como se
responsabilizar o apelado no caso vertente, pelo que descabida a declaração de
inexistência do débito. Da mesma forma, regular a inscrição do nome do apelante
como inadimplente, tal conduta não tinha potencial para fazer gerar dano de ordem
moral.
Irrelevante ao caso a aplicação ou não da Súmula no 385 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002314-63.2017.8.26.0176 - Voto 25006
6
STJ. Como anotado, o apontamento perpetrado pelo apelado foi regular.
O corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista que a sucumbência em sede recursal,
impõe-se a majoração dos honorários para 11% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11 do CPC. A quantia majorada é adequada para remunerar os
advogados do apelado, considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se
limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Do pagamento das verbas de
sucumbência, o apelante está isento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos
que deram ensejo à concessão da gratuidade da justiça a ele (fls. 35), nos termos do §
3o do artigo 98 do CPC.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator